Tribunal: CARF
Processo: 13888.003593/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003593/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MEFSA MEC E FUNDICAO SANTO ANTONIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2007
ABONO. PAGAMENTO REALIZADO COM HABITUALIDADE E
VINCULADO AO SALÁRIO.
As importâncias recebidas à título de ganhos eventuais e abono não integram o
salário de contribuição somente quando expressamente desvinculados do
salário por força de lei. O pagamento de abono realizado com habitualidade e
vinculado ao salário do empregado integra o salário-de-contribuição.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, a empresa
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
destinadas à Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003593/2008-35
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003593/2008-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13888.003593/2008-35, em face do acórdão no 14-21.287, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 04 de novembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“A presente autuação foi lavrada em razão do contribuinte ter apresentado GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo, assim, o parágrafo 5° e o inciso IV do artigo 32 da Lei n°
8.212/91. A autuada entregou GFIPs no período 01/2004 a 11/2007 sem informar bases
de cálculo e contribuições de segurados empregados incidentes sobre o pagamento de
verbas a título de "abono pecuniário de ajuda de custo" por força de convenção coletiva
de trabalho;
Os referidos abonos são identificados nas folhas de pagamento pelas rubricas "Abono
8% conf. Acordo", "Abono 10% conf. Acordo", "Abono 15% conf. Acordo" e "Abono
20% conf. Acordo". Acrescenta o relatório fiscal ainda que o Anexo I do Auto-de-
Infração 37.188.664-3 apresenta as diferenças entre os salários-de-contribuição
considerados pela autuada e os considerados pela fiscalização para cada segurado.
O valor da multa aplicada foi de R$ 105.479,25 (cento e cinco mil e quatrocentos e
setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e fundamenta-se no art. 32, §5° da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, e no art. 284, II do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, com • redação dada
pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/03, conforme disposto no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (fl. 17) e planilha anexa (fl. 18). Foi observado o limite mensal em função do
número de empregados da autuada, conforme disposto no art. 32, § 4° da Lei n°
8.212/91, com a atualização da Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008 (valor mínimo
de R$ 1.254,89).
DA IMPUGNAÇAO
Cientificada em 27/08/2008, a interessada, por seu mandatário (fl. 28), ingressou, em
10/09/2008, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 19/27, alegando
em síntese que:
- a ampliação do conceito de remuneração para composição do salário-decontribuição
viola o art. 110 do Código Tributário Nacional;
- os abonos pecuniários de ajuda de custo possuem caráter eventual e não englobam a
remuneração mensal de seus funcionários, conforme prevê o art. 144 da CLT, não
podendo servir de base de cálculo para recolhimentos previdenciários, conforme
determina o art. 214 do Decreto n° 3.048/99;
- os abonos são frutos de uma convenção coletiva do trabalho, realizada entre os
sindicatos das categorias envolvidas, tendo força de lei, conforme determinação
constitucional; tal convenção coletiva do trabalho determina a desvinculação dos abonos
da remuneração mensal dos trabalhadores.
DO PEDIDO
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003593/2008-35

Requer que a notificação seja julgada improcedente.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 58/66,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
O processo foi apensado ao processo no 3888.003587/2008-88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
No caso, verificou-se que o “abono pecuniário de ajuda de custo” foi pago em
diversas competências: 01, 11 e 12/2004 e 01, 11 e 12/2005, 01 e 11/2006 e 11/2007. Ou seja,
três vezes em 2004, três vezes em 2005, duas vezes em 2006 e uma vez em 2007.
Portanto, trata-se de pagamento realizado com habitualidade, não podendo ser
considerado eventual. Ademais, o valor do abono é relacionado a remuneração dos empregados,
sendo um percentual desta, 8%, 10%, 15% ou 20%, a depender do ano da convenção coletiva.
Desse modo, entende-se que o abo pago está vinculado ao salário.
Por tais razões, esta Turma, na presente sessão de julgamento, onde se analisou
conjuntamente estes autos com os processos em apenso que tratam da obrigação principal
(13888.003587/2008-88,
parte
empresa;
13888.003592/2008-91,
parte
segurados;
13888.003590/2008-00, referente a terceiros/outras entidades; e 13888.003591/2008-46,
referente ao salário-educação), tendo concluído a Turma julgadora que o pagamento de abono
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, vinculado ao salário e pago com habitualidade,
integra o salário-de-contribuição, sofrendo a incidência de contribuição previdenciária, bem
como das contribuições a terceiros (outras entidades).
Diante da manutenção do lançamentos realizados, entende-se por descumprida a
obrigação acessória prevista no art. 32, IV, §5°, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores, que
dispõe:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, por
intermédio do documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003593/2008-35

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela MP n° 1.596-14, de 10112197,
convertida na Lei n'9.528, de 10112197).
Assim, tendo a recorrida entregue GFIPs, no período 01/2004 a 11/2007, sem
informar bases de cálculo e contribuições de segurados empregados incidentes sobre o
pagamento de verbas a título de “abono pecuniário de ajuda de custo” por força de convenção
coletiva de trabalho, cometeu a infração acima descrita, sujeitando-se à multa determinada pelo
§5°, c/c o § 4o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, a qual deve ser mantida.
Multa.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital